Tribunal: TJSP
Processo: 0020079-73.2025.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PENA DE MULTA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso de agravo de execução penal interposto por Johnnatan Paulino da Veiga da decisão que deferiu a penhora de bens na proporção de 1⁄4 (um quarto) do saldo da conta pecúlio do executado para adimplemento parcial da pena de multa. O agravante alega hipossuficiência econômica para afastar a

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PENA DE MULTA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso de agravo de execução penal interposto por Johnnatan Paulino da Veiga da decisão que deferiu a penhora de bens na proporção de 1⁄4 (um quarto) do saldo da conta pecúlio do executado para adimplemento parcial da pena de multa. O agravante alega hipossuficiência econômica para afastar a obrigação de pagamento da multa e busca a extinção da punibilidade da pena de multa, com liberação do valor penhorado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se a hipossuficiência econômica do agravante justifica a extinção da punibilidade da pena de multa e (ii) se os valores penhorados são impenhoráveis por serem destinados à subsistência.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do STJ estabelece que a multa penal mantém seu caráter de sanção criminal, não permitindo a extinção da punibilidade sem o pagamento.
4. Não houve comprovação de que os valores penhorados são impenhoráveis ou que comprometem a subsistência do agravante, que não apresentou provas suficientes, apesar de oportunizado o contraditório.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso desprovido.
6. Tese de julgamento: "1. A multa penal mantém seu caráter de sanção criminal, não permitindo a extinção da punibilidade sem pagamento. 2. A impenhorabilidade de valores não foi comprovada pelo agravante."
Legislação citada: Código Penal, art. 51; Lei no 7.210/84, arts. 168 e 170; Código de Processo Civil, art. 833.
Jurisprudência citada: STF, ADI no 3.150/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 05.08.2019; STJ, ProAfR no REsp 1785383/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 3a Seção, j. 20.10.2020.